Tribunal: STF
Processo: ARE 1541908
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Servidores públicos nomeados para o exercício de cargos em comissão - Ausência de relação de confiança com a autoridade nomeante - Não exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento - Servidores imediatamente cedidos a outros órgãos - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 - Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa Art. 5º, XL, da CF - Alteração do art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente ao Requerido - Sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedente a ação - Recurso do Autor desprovido e Recurso do Réu provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, §4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199/RG), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade (Rcl 71111 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-02-2025  PUBLIC 26-02-2025)



    Outrossim, a Lei nº 14.230/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei nº 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei nº 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal (ARE 1414607 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01-07-2024).  



    Portanto, o aludido diploma legal transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.



    No caso concreto, verifico que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, como dito acima, é exaustivo, e não exemplificativo. Assim, as condutas dos agentes, ora agravados, devem estar enquadradas em alguma das práticas previstas no aludido artigo, não servindo apenas a afirmação genérica de afronta a princípios constitucionais. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.” (ARE 1453857 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-03-2024).“



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”(ARE 1456920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04-06-2024) 



    Ademais, entendo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a contratação direta, fora das hipóteses legais, frustrou a competição e a imparcialidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa aos princípios da Administração Pública), após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Com a nova redação da Lei nº 14.320/2021, para que seja viável a condenação por improbidade administrativa, é indispensável demonstrar a prática dolosa de uma das condutas especificadas nos incisos do dispositivo mencionado, sendo essencial que essa conduta cause lesão ao bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento.” (ARE 1451810 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-12-2024) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeitos do Município de Agudos/SP. 2. A ação foi julgada improcedente em 1º Grau, decisão reformada pelo TJSP, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. 3. Os recursos extraordinários com agravo foram providos, a fim de restabelecer a sentença de improcedência, tendo em vista que a nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário feita na origem “em razão da inexistência de violação a preceito da Constituição Federal, bem como incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte Suprema”, se constitui em “óbices intransponíveis” ao processamento do apelo extremo; (ii) verificar se o provimento do extraordinário implicou revisão do quadro probatório e (iii) analisar se permanece a possibilidade de condenação de agente público em ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da respectiva conduta como violadora de princípios da Administração Pública, ausente a indicação de tipificação específica. III. Razões de decidir 5. A decisão no tocante ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário cabe ao órgão competente para o respectivo julgamento, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. A atuação prévia da Presidência do Tribunal perante o qual o apelo extremo foi protocolado carateriza-se como mero juízo de delibação, não sendo exauriente nem vinculando, em situações como a presente, a atuação do STF, a quem compete a análise a respeito da existência, ou não, de violação a preceito da Constituição da República. 6. O Colegiado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da conduta dos réus como violadora dos princípios administrativos pertinentes ao setor público, assim como previsto no caput do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. A meu sentir, entretanto, pertinente é incidência imediata da Lei nº 14.230, de 2021, ao caso concreto, ante a extinção, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por violação genérica dos princípios da Administração Pública. 7. Nesse sentido, ressalto que para chegar à conclusão exarada não foi necessário reexaminar o quadro fático probatório, inexistindo, portanto, contrariedade ao teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Nego provimento ao agravo regimental.” (ARE 1511230 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente